Tribunal: TJMT
Processo: 1022242-16.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022242-16.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,

DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO), HYGOR ROCHA MACHADO - CPF: 050.974.611-00 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. A 3ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso que revogou a nomeação do impetrante para o cargo de Papiloscopista da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC), sob alegação de não comparecimento para posse no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação da nomeação exclusivamente no Diário Oficial, transcorridos seis anos da homologação do concurso, sem notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A publicação da nomeação apenas no Diário Oficial, após extenso lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, não atende ao princípio constitucional da publicidade, especialmente quando o edital previa divulgação em site específico, o que não ocorreu.

4. O envio de e-mail não previsto no edital não constitui meio hábil e confiável para dar ciência efetiva da nomeação ao candidato aprovado, dada a vulnerabilidade deste meio de comunicação.

5. Não é razoável exigir que o candidato aprovado em concurso público consulte diariamente o Diário Oficial ao longo de todo o prazo de validade do certame, sobretudo quando transcorridos seis anos entre a homologação e a nomeação.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
"A nomeação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial após extenso lapso temporal, sem notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente para legitimar a revogação do ato por não comparecimento no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31/5/2021; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55.426/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20/4/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com Pedido de Liminar impetrado por
Hygor Rocha Machado
, contra o ato, tido por ilegal, do
Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente nas nomeações e revogações de nomeação dos aprovados no concurso público - Ato n. 551/2024 publicado no Diário Oficial em 18/04/2024 e Ato n. 971/2024 publicado em 20/06/2024.

Relata que ‘
prestou concurso público de Provas e Títulos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Papiloscopista, lotação em Cuiabá/MT, regido pelo EDITAL N.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 DE MARÇO DE 2017, no qual obteve êxito em todas as fases e consequentemente foi Aprovado e convocado/nomeado. Contudo, o de Convocação/Nomeação violou o princípio constitucional da publicidade e o Edital do Certame’
.

Narra que referido concurso iniciou-se no ano de 2017 e o resultado final foi publicado pelo Edital 040/2018/SEGES/SESP/POLITEC, de 30 de maio de 2018. Acrescenta que em razão da pandemia do Covid/19 o certame foi suspenso sendo que o ato de convocação dos demais aprovados ocorreu em 2024, seis anos após a realização do concurso.

Ressalva que ao convocar os candidatos aprovados, anos após a divulgação do resultado, não conferiu ampla publicidade às convocações, infringindo os itens 20.1 e 20.2 do Edital nº 001/2017, referente as publicações de todos os atos, que ocorreria pelo Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou no endereço eletrônico
www.ufmt.br/concursos
e diante disso efetuava suas buscas nos locais indicados, sendo que na IOMAT apareceu apenas o Ato de revogação da nomeação, datado de 20/06/2024, sem constar o Ato de nomeação datado de 18/04/2024.

Aduz pesquisas efetuadas pelo seu nome no IOMAT, apenas encontrou a publicação do dia 20/06/2024, referente ao Ato de revogação e acrescenta ‘
Apenas acessando a publicação do dia 20/06/2024 - Edição n. 287667, pág. 11, é possível visualizar que houve uma publicação anterior (em 18/04/2024), a qual inexiste no critério de pesquisa pelo NOME DO CANDIDATO’
.

Afirma que ‘
não se pode atribuir qualquer falha do candidato, pois, este incessantemente fez por longos anos buscas pelo seu nome nos sites oficiais divulgados nos itens 20.1 e 20.2 do Edital do Certame. Ocorre que, apenas quando da publicação ocorrida em 20/06/2024 - ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A CONVOCAÇÃO, o impetrante teve conhecimento da sua convocação’
.

Destaca ao final, que mesmo decorrido longo tempo desde a homologação do concurso em que fora aprovado, não foi comunicado pessoalmente, o que viola o princípio da razoabilidade.

Diante dos fatos narrados requer liminarmente ‘
que o impetrante seja nomeado e empossado no cargo público de papiloscopista, corrigindo, portanto, o defeito de publicação do ATO N. 551/2024, publicado em 18/04/2024, o qual não consta no critério de pesquisa pelo NOME DO CANDIDATO no site da imprensa oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT’
. No mérito pugna pela procedência do pedido.

O pedido liminar foi postergado (id. 233137211).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou suas informações (id. 237518150).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da segurança (id. 242010689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...)
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

Pois bem
. Como relatado, cuida-se de
Mandado de Segurança
, com Pedido de Liminar impetrado por
Hygor Rocha Machado
, contra o ato, tido por ilegal, do
Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente nas nomeações e revogações de nomeação dos aprovados no concurso público - Ato n. 551/2024 publicado no Diário Oficial em 18/04/2024 e Ato n. 971/2024 publicado em 20/06/2024.

Os fatos narrados nesse
Mandamus
se referem à intimação do impetrante para tomar posse no cargo ao qual fora aprovado no certame regido pelo Edital n. 1/2017/SEGES/SESP/POLITEC – Papiloscopista.

Revisitando os autos é possível verificar que o resultado final do concurso foi publicado em 2018 pelo Edital 040/2018/SEGES/SESP/POLITEC, de 30 de maio de 2018. No entanto, em razão da decretação da Pandemia do coronavírus (Covid/19), a convocação dos demais candidatos aprovados se deu

no ano de 2024, decorridos seis anos da publicação do resultado final.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade ou não da forma utilizada pelo ente público para a convocação do impetrante a tomar posse no certame.

O impetrante foi aprovado no concurso e foi nomeado para Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso - POLITEC e conforme consta no documento de id. 232620690.

A revogação foi publicada no Diário Oficial do dia
20/06/2024
, pelo Ato nº 971/2024, que dispõe:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta nos autos do processo POLITEC-PRO-2024/00331, resolve, TORNAR SEM EFEITO, em parte, o Ato de Nomeação nº 551/2024, publicado no Diário Oficial do Estado de 18 de abril de 2024, referente ao Concurso Público da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica, Edital nº 001/2017-SEGES/SESP/ POLITEC, para os candidatos nomeados, que não compareceram dentro do prazo legal de posse, de acordo com o Art. 16, § 6° da Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990 e, conforme Art. 4º da Instrução Normativa nº 013/2023, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 15 de Agosto de 2023, abaixo relacionado: HYGOR ROCHA MACHADO
(id. 232624156).

De acordo com o impetrante, efetuava buscas regularmente no site da IOMAT no qual apenas o Ato de Revogação da nomeação é disponibilizado,

assim como da Banca examinadora (UFMT), no entanto a última publicação ocorreu em 2018, no final do certame.

Ao prestar informações, o impetrado ressalva que além de publicar a nomeação pelo Site Oficial do Estado – IOAMAT – encaminhou e-mail no endereço eletrônico do impetrante e junta o comprovante do envio (id. 237518152).

Dessa forma, verifica-se que a nomeação do concurso aberto pelo EDITAL N.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 DE MARÇO DE 2017 e concluído em
30/05/2018
, foi publicada no Diário Oficial em
18/04/2024
, 06 (seis) anos após a divulgação do resultado. Além disso, o impetrante adum que em buscas realizadas no seu nome, somente ressai a revogação.

Em buscas efetuadas pelo nome do impetrante no Diário Oficial do Estado (https://www.iomat.mt.gov.br/), verifica-se a existência de 13 resultados, sendo que em 2024 somente foi publicada a revogação, senão vejamos:

De outro modo, o edital previa que a relação dos candidatos aprovados seria publicada no Diário Oficial do Estado, inexistindo previsão de convocação pessoal, impondo, ainda, ao candidato a responsabilidade de acompanhar as etapas do concurso através dos meios de divulgação (id. 232620667). Confiram-se as cláusulas:

19.1. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública,
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e divulgado na forma prevista nos subitens 20.1 e 20.2 deste Edital
.
É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção de todas as informações referentes ao resultado final do Concurso.

19.2.
A nomeação dos candidatos aos cargos Papiloscopista e Técnico em Necropsia dar-se-á por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação.

19.3. Será tornada sem efeito a nomeação do candidato que não comparecer para tomar posse no prazo legal
.

20.1.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, inclusive os atos de nomeação, editais e comunicados
referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

20.2. O candidato
poderá obter informações e orientações sobre o Concurso Público, referentes a editais, processo de inscrição, local de prova, gabaritos, resultados das provas, convocações e resultado final, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos
.

Nessa senda, no site indicado -
www.ufmt.br/concursos
- verifica-se que a última publicação se refere ao Edital nº 040/2018/SEGES/SESP/POLITEC - Retificação do Anexo I do Edital nº 037/2018/SEGES/SESP/POLITEC - Publicada em 18/06/2018 às 16:44. Após esta data não há mais informações quanto ao certame.

Dessa forma, observa-se que o Estado não cumpriu o estabelecido no edital, vez que a publicação de nomeação deixou de ser disponibilizada e no site da promotora do concurso não há informações acerca da nomeação, sendo, ainda,
dever da Administração Pública conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem afetados por eles
(artigo 37, caput, da Constituição Federal).

A atuação da Administração, nesses casos, deve se pautar não somente pela estrita observância à lei e às formalidades na promoção de concursos para provimento de cargos públicos, mas, também, pela boa-fé e coerência lógica na redação das normas contidas nos editais e instrumentos convocatórios. Com isso, busca-se a lisura, bem como a plena e fácil compreensão das regras do certame pelos candidatos, garantindo, acima de tudo, a prevalência da meritocracia e da igualdade de concorrência entre os postulantes a cargo público.

Destaca-se que a autoridade coatora diz que teria convocado a parte impetrante também por e-mail. A título de prova desse fato, juntou aos autos a listagem de envio de e-mails conforme consta em id. 237518152.

Em que pese isso, não se pode considerar o e-mail meio hábil a propiciar ao candidato ciência efetiva de sua nomeação, pois, sabe-se que este meio de comunicação é vulnerável, uma vez, se o usuário fica algum tempo sem utilizá-lo, é ele pode ser desativado ou mesmo a correspondência ser encaminhada ao lixo eletrônico.

Sobre a comunicação efetuada por e-mail, não prevista no edital, pontuou o Procurador de Justiça que ‘
causa alguma espécie ter a autoridade pública, a despeito da disposição clara do edital,
lançado mão exclusivamente de meio pouco confiável, completamente averso à publicidade (requisito imperativo do ato convocatório), que é o correio eletrônico
.
Pelas próprias características da mensagem enviada, facilmente ela poderia ser reconhecida como “lixo eletrônico” e direcionada a pasta segregada, dificultando o conhecimento do destinatário
’
. (id. 242010689)

À propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO -CANDIDATA NOMEADA MUITO TEMPO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME - CONVOCAÇÃO PARA A POSSE APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL E POR E-MAIL - NÃO CABIMENTO
- SEGURANÇA CONCEDIDA. - A publicação da convocação de candidato somente no Diário Oficial, após o transcurso de considerável lapso temporal entre uma fase e outra, para a qual houve a convocação, contraria o princípio da publicidade dos atos administrativos, mesmo que o edital preveja a convocação por meio do Diário Oficial, porquanto, nessa hipótese, não é razoável impor aos candidatos a exigência de leitura diária do diário oficial, por tempo indeterminado, para tomarem conhecimento de sua convocação -
O e-mail não constitui meio hábil para dar ciência efetiva de sua nomeação a uma candidata aprovada em concurso
. (TJ-MG - MS: 10000160452595000 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/09/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 29/09/2017) (destaquei)

Além disso, em que pese os termos do edital, passaram-se quase 06 (seis) anos entre a publicação do resultado do certame e a convocação para as próximas etapas do certame e

não se afigura razoável exigir que o candidato aprovado em concurso público consulte diariamente, ao longo do prazo de validade do certame, a Imprensa Oficial para verificar se houve alguma publicação que lhe diga respeito.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que, decorrendo considerável lapso temporal entre a convocação de uma etapa para outra, é necessária a notificação pessoal do interessado, sob pena de violação do princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio de Diário Oficial ou publicação em site oficial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.
1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
. (sublinhei) 2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no RMS n. 65.383/MT
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021.) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. TRANSCURSO DO PRAZO DE QUATRO ANOS ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS E A RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL. EFETIVAÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO SOMENTE MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ÀS PROMOÇÕES OU PROGRESSÕES FUNCIONAIS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.117.974/RS, consolidou posicionamento de que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória (EREsp. 1.117.974/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 19.12.2011). 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a repercussão geral Tema 454, no RE 629.392/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19.6.2017, firmou entendimento de que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.426/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.) (destaquei)

Nesse mesmo sentido trago os seguintes julgados
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
CONVOCAÇÃO TARDIA DE CANDIDATA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA. CANDIDATA NÃO CONVOCADA POR CORRESPONDÊNCIA PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 77, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

CONVOCAÇÃO REALIZADA APENAS SETE ANOS APÓS O INÍCIO DO CERTAME, SEM A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA INTERESSADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EDITAL DO CONCURSO QUE PREVÊ A PUBLICAÇÃO DE TODAS AS CONVOCAÇÕES
, AVISOS E RESULTADOS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E NO SÍTIO INFORMADO. COMUNICAÇÃO POR E-MAIL QUE FERE A REGRA EDITALÍCIA. CANDIDATA QUE VEIO A SER ELIMINADA SOB A INVERÍDICA CONDIÇÃO DE DESISTENTE. DECISÃO QUE SE REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.(TJ-RJ - AI: 00945926520228190000 2022002128219, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONVOCADO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL APÓS MAIS DE SETE ANOS DA APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE
. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em dissonância com o parecer ministerial, a presente remessa necessária deve ser conhecida, pois satisfeitas as condições do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/09. 2. Reexame necessário do mérito da demanda. Manutenção da sentença que se impõe, pois segundo o STJ "
caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais
" ( AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016). 3. Sentença mantida, em dissonância com o parecer ministerial. (TJ-AM - Remessa Necessária Cível: 02221048420188040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 05/04/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – Convocação para nomeação e posse – Publicação no Diário Oficial que se mostra insuficiente para o atendimento do princípio constitucional da publicidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal
)– Ademais, exigir que o candidato, ao longo do prazo de validade do certame, consulte diariamente a Imprensa Oficial ofende ainda o princípio da razoabilidade – Precedentes – Posse tardia, determinada por decisão judicial, não enseja direito à percepção de vencimentos retroativos, salvo flagrante arbitrariedade, inocorrente na espécie – Pedido julgado improcedente – Reforma da sentença – Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10471855720208260053 São Paulo, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 03/05/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/05/2023) (destaquei)

Assim, certo é que a publicidade utilizada pelo Estado de Mato Grosso, não se mostrou suficiente ao seu intento, vez que deixou de atender o estabelecido no edital.

Partilha-se do entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos precedentes ora mencionados, no sentido de que, ainda que não houvesse previsão, no edital, de intimação pessoal do candidato sobre a sua convocação que ocorreu tardiamente, ante os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade,
seria de bom alvitre que a Administração Pública convocasse pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer seu direito à nomeação e posse
.

Diante disso tudo, fica configurada, na espécie, a ilegalidade relatada pela parte impetrante, pois a Administração Pública deixou de intimá-la, de modo efetivo, por meio hábil, da sua nomeação, sendo de se lembrar que a publicidade dos atos administrativos não pode ser apenas formal, pelo que deve a Administração se valer de meios realmente eficazes para tornar públicos seus atos, sobretudo em relação àqueles que têm interesses diretos nos seus efeitos.

Assim, ainda que não conste previsão expressa no edital acerca da intimação pessoal do candidato, não demonstrou a autoridade coatora ter esgotado os meios de contato com a mesma. Caracteriza, portanto, grave violação ao princípio da razoabilidade, considerando o extenso lapso temporal entre a homologação do certame a publicação da nomeação.

Assim sendo, em consonância com a D. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a segurança e
determino
a anulação do Ato nº 971/2024, publicado em 20/06/2024, que tornou sem efeito a nomeação do impetrante,
determinando
que seja promovida a sua convocação para tomar posse no cargo para o qual foi nomeada, dentro do prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024